Tribunal: TJDFT
Processo: 0750815-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. ESCOLHA ALEATÓRIA. ABUSO DE DIREITO. ART. 63, §5o, DO CPC. PREVALÊNCIA DO FOTO DO DOMICÍLIO DO EXECUTADO. CONFLITO CONHECIDO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
I. Caso em exame
1. Conflito negativo de competência instaurado entre o Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília e o Juízo da Vara Cível do Guará, nos autos de Execução de Título Extrajudicial fundada em contrato de locação comercial, ajuizada para cobrança de aluguéis, encargos locatícios e multa rescisória, com cláusula contratual de eleição de foro em favor da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se é válida a cláusula de eleição de foro prevista em contrato de locação comercial quando inexistente vínculo objetivo entre o foro eleito e o domicílio das partes ou o local de cumprimento da obrigação, bem como estabelecer qual o juízo territorialmente competente para processar e julgar a execução do título extrajudicial.
III. Razões de decidir
3. A execução de título extrajudicial observa, como regra geral, o foro do domicílio do executado, nos termos do art. 781, I, do Código de Processo Civil.
4. A Lei no 8.245/1991 admite a eleição de foro diverso do local do imóvel, mas tal faculdade não possui caráter absoluto e deve respeitar critérios mínimos de razoabilidade e conexão territorial.
5. A validade da cláusula de eleição de foro pressupõe vínculo com o domicílio das partes ou com o local de cumprimento da obrigação, sob pena de caracterizar escolha meramente aleatória.
6. No caso concreto, o imóvel locado e o domicílio do exequente situam-se em Taguatinga/DF, enquanto os executados residem no Guará/DF, inexistindo qualquer elemento de conexão com a Circunscrição Judiciária de Brasília.
7. A eleição de foro sem pertinência objetiva com a relação jurídica configura foro aleatório, autoriza o afastamento da cláusula e o reconhecimento da incompetência territorial, inclusive de ofício, nos termos do art. 63, § 5o, do CPC.
8. A fixação da competência em foro desprovido de vínculo com a lide compromete a racionalidade da organização judiciária e afronta os princípios do juiz natural, da eficiência e da duração razoável do processo.
IV. Dispositivo e tese
9. Conflito conhecido. Competência declarada.
Tese de julgamento: "1. A cláusula de eleição de foro em contrato de locação somente é válida quando houver vínculo objetivo com o domicílio das partes ou com o local de cumprimento da obrigação. 2. A escolha de foro sem conexão territorial com a relação jurídica caracteriza foro aleatório e autoriza o afastamento da cláusula, nos termos do art. 63, § 5o, do CPC. 3. Inexistindo vínculo com o foro eleito, deve prevalecer a regra geral de competência territorial do domicílio do executado na execução de título extrajudicial. ”
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 63, § 5o, e 781, I; Lei no 8.245/1991, art. 58, II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 2074220, Conflito de Competência no 0735579-25.2025.8.07.0000, Rel. Des. Leonor Aguena, 1a Câmara Cível, j. 30.11.2025, DJe 14.12.2025.